Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724007-79.2019.8.07.0001 RECORRENTES: OSVALDINO RIBEIRO DA SILVA, NAGELLA SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. 1. Descabida a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico. 2. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição pela prática do crime de traficância por insuficiência de provas, em respeito aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, sob o argumento de que a condenação se baseou apenas na afirmação dos agentes policiais de que teria havido uma suposta denúncia anônima; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que não restou comprovado que a droga encontrada no momento da abordagem era destinada para a comercialização, razão pela qual, pedem a desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Enfim, diante do exame da prova oral colhida, bem como das demais provas produzidas na Delegacia e em Juízo, entendo que o contexto probatório é suficiente para comprovar o tráfico de drogas por Osvaldino e Nágella. Além disso, as imagens de Id Num. 18113519-29 confirmam as atitudes dos réus, concernentes ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, pois não há motivo nos autos que justifique sua reclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.” (ID 20699654). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Ademais, confira-se o julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TRÁFICO DE DROGAS. 7,20G (SETE GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 10,93G (DEZ GRAMAS E NOVENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão da Corte local de prática do crime de tráfico e drogas e desclassificar a conduta para porte de droga para consumo próprio, demanda, sem sombra de dúvida, o reexame do acervo fático-probatório, providência terminantemente vedada pelo óbice da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1628385/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025